Tribunal: TJDFT
Processo: 0000973-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000973-24.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIONOR JOSE TAVARES JUNIOR, EDSON DE SOUZA CAMPOS, MARLON ALVES DE FRANCA, NAILDA DOS SANTOS SOUZA, NATALIA PEREIRA DOS SANTOS, KLECIO ALVES DA SILVA, IRONILDES DA SILVA DIAS, TIAGO PEREIRA SALDANHA, GLAUBER BARBOSA TEIXEIRA, JUARI LIMA DOS SANTOS, CEFAS DE ALCANTARA, JULIANO FRANCISCO OLIVEIRA, BRUNO BORGES ROCHA, ELTON MARTINS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO INDIARA ALMEIDA MOREIRA, por meio da petição de id. 18439848 requer providências de caráter meramente executórias, questões essas não inseridas no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Diante disso, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008